Tribunal: TJDFT
Processo: 0704004-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0704004-72.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A AGRAVADO: RICHARD JORGE DO NASCIMENTO MARTINS DOS SANTOS RELATORA: DES. CARMELITA BRASIL DESPACHO Verifico, a partir da detida análise dos documentos, que a Guia de Recolhimento está com data anterior a da própria decisão agravada. Além disso, o valor recolhido como preparo é inferior ao atualmente exigido pelo e. TJDFT, fato que deve ter ocorrido em consequência da emissão errada da GRU pelo agravante, que é do ano passado. Nesse sentido, esclareça o recorrente o ocorrido, bem como complemente o preparo nos termos do art. 1.007, §4o. P.I.